Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713819-83.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência no prazo concedido, INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 24 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora